Tribunal: TJBA
Processo: 8070986-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070986-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALTERCIO ELPIDIO DA SILVA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. SÚMULA 13 TJBA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Waltercio Elpídio da Silva contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau quanto à taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo consignado, alegando omissão quanto à aplicação da Súmula 13 do TJBA e à diferença entre os juros de mercado e os efetivamente cobrados nos contratos.
II. Questão em discussão

2.
Examina-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à interpretação da Súmula 13 deste Tribunal e à análise comparativa das taxas contratuais com as médias de mercado apuradas pelo Banco Central.
III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros remuneratórios, com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), concluindo pela possibilidade de revisão apenas em situações excepcionais e mediante comprovação cabal da abusividade.

4.
A diferença entre as taxas contratuais e as médias de mercado foi analisada no voto, com indicação de percentuais e dados do Banco Central.

5.
A pretensão recursal configura reexame de mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência desta Corte.

6.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não configurada omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma fundamentada, as questões suscitadas, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 8070986-19.2023.8.05.0001,
em que figura como embargante
WALTERCIO ELPIDIO DA SILVA
e como embargado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça